Tribunal: CARF
Processo: 10166.723218/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723218/2012-49
ACÓRDÃO
2301-011.694 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR EDUARDO LAVADO LA TORRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
ABONO PECUNIÁRIO RELATIVO À CONVERSÃO DO TERÇO CONSITUCIONAL
DE FÉRIAS. RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL. RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO
DA DIRPF
Não incide imposto de renda sobre os pagamentos recebidos como abono
pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias, de que trata o
art. 143 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943.
A pessoa física que teve descontada na fonte o imposto de renda sobre tais
verbas e já tenha declarado como rendimento tributável na Declaração de
Ajuste Anual, para pleitear a restituição do imposto de renda retido
indevidamente, deve apresentar declaração retificadora do respectivo
exercício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo da restituição do imposto de renda no
exercício de 2007.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.694 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723218/2012-49
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-34.849 proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada para o indeferimento do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF - relativo ao calendário de 2006.
O Acordão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela
autoridade administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial,
considerando ser imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do
imposto alegado pelo contribuinte, bem como a legitimidade das deduções
pleiteada à luz da legislação tributária, para fins de reconhecimento do direito
creditório contra a Fazenda Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da
decadência, a constituição de crédito tributário porventura apurado durante a
análise procedida.
Configura-se omissão de rendimentos quando os valores declarados pelas fontes
pagadoras na condição rendimentos tributáveis não forem informados pelo
sujeito passivo em sua declaração anual de ajuste do ano calendário respectivo.
A restituição, do Imposto de Renda Retido na Fonte, pleiteada na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda é devida desde que, comprovada a correta
prestação de informações nela contida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/04/2016. Em 09/05/2016, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 64 a 66, aduzindo
os motivos e fatos alegado anteriormente com Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.694 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723218/2012-49
3

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
Conheço do documento apresentado junto ao recurso por se enquadrar nas
situações descritas no §4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
MÉRITO
O pedido de restituição foi parcialmente deferido pela Receita Federal do Brasil, nos
termos do quadro abaixo:

Foi considerada omissão de rendimentos de R$ 6.582,65, que reduziu o imposto a
restituir para R$ 1.810,26, quando o valor solicitado era de R$ 3.123,44, resultando em um
indeferimento do valor de R$ 1.810,26. O valor trata-se do abono pecuniário de férias.
O Acórdão proferido pela DRJ julgou o pedido de restituição improcedente por
entender que o comprovante apresentado junto com a impugnação, com o objetivo de justificar o
valor de omissão de rendimentos apontada (R$ 6.582,65), se referia ao ano-calendário de 2007 e
não ao ano-calendário de 2006, objeto do pedido de restituição.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.694 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723218/2012-49
4
No presente caso, compulsando-se a documentação acostada pelo requerente,
em especial o DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE PAGAMENTO – DIP, anexo às fls.
29, verifica-se que a quantia pleiteada, R$ 6.582,65, se refere a rendimentos
percebidos no ano-calendário de 2007, exercício de 2008 (janeiro de 2007):
No recurso o contribuinte apresenta o documento relativo ao ano-calendário de
2006, do mês de janeiro, com o valor do abono pecuniário de férias de R$ 6.448,58.
O perguntas e respostas assim determina a tributação do abono pecuniário
correspondente ao terço constitucional de férias
Hipóteses de não tributação
Em decorrência do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
com a redação dada pelo art.21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não
são tributados pelo Imposto sobre a Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste
Anual, os pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não gozadas -integrais,
proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, e de adicional de um terço
constitucional quando agregado a pagamento de férias, por ocasião da rescisão
do contrato de trabalho, aposentadoria, ou exoneração, observados os termos
dos atos declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em
relação a essas matérias, indicados abaixo.
Pela mesma razão, não são tributados os pagamentos efetuados sob as rubricas
de abono pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias, de que
trata o art. 143 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pelo Decreto-Lei no 1.535, de 13
de abril de 1977. A pessoa física que recebeu tais rendimentos com desconto do
Imposto sobre a Renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de
Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida,
deve apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção,
excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo
"rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros"
Deste modo, o total de rendimentos tributáveis deve ser reduzido para R$
160.192,71, refeito o cálculo do valor do imposto devido e considerado que já foi restituído o valor
de R$ 1.810,26. O saldo ainda não restituído, deve ser devolvido ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto dar PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo da restituição do imposto de renda no exercício de 2007.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.694 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723218/2012-49
5

Fl. 80
DF CARF MF
Original